Tribunal: TJMT
Processo: 0003263-33.2009.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003263-33.2009.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIANA SILVA FRANCA - CPF: 034.470.021-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Ademar da Silva Oliveira (EMBARGADO), ADEMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.446.744-07 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), Jheniffer Leiliane de Souza Franca (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça (VÍTIMA), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: D
IREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TESE DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 71, CP). VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
DECISUM
. ANÁLISE MINUDENTE DA PROVA ORAL. RECONHECIMENTO DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que desproveu apelo defensivo e manteve a condenação pela prática de estupro de vulnerável. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não houve o devido enfrentamento da tese de afastamento da continuidade delitiva, argumentando que a prova oral indicaria a ocorrência de um único episódio.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de afastamento da continuidade delitiva (crime continuado).

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente a prova oral produzida (depoimentos da vítima, conselheira tutelar e policial militar) e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de pluralidade de condutas (no mínimo duas), justificando a aplicação da
fração
mínima de 1/6 referente ao crime continuado.

A discordância da defesa quanto à interpretação dos fatos e a valoração das provas realizada pelo colegiado não configura omissão, mas sim tentativa de reforma do julgado por via inadequada.

O julgador não está obrigado a refutar todas as teses aventadas, desde que a motivação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. A discordância da parte com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão de mérito ou reforma da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese de continuidade delitiva com base na prova oral judicializada, demonstrando a pluralidade de condutas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP, art. 619. CP, art. 71.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 21/10/2016. STF,
Rcl
: 66757 SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
10/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do acusado

ADEMAR DA SILVA OLIVEIRA
,
contra o acórdão desta Egrégia Câmara (id. 333175382), proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0003263-33.2009.8.11.0005, que desproveu o apelo defensivo e manteve a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

Nas razões recursais
, a Defesa sustentou a ocorrência de
omissão
no acórdão, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento da tese de afastamento da continuidade delitiva. Aduziu que a prova oral, especialmente o depoimento da vítima, indicaria a ocorrência de um único episódio, e que o julgado se baseou equivocadamente em testemunhos de agentes públicos.

Requereu, com a atribuição de efeitos infringentes, o saneamento do vício para afastar a causa de aumento do crime continuado (id. 335260350).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 340256882).

É a síntese do necessário.

Não estando o feito submetido à
r
evisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva (concurso de crimes)
sustentada pelo embargante nas razões recursais, pretendendo a reforma do acordão que o colegiado entendeu
que o conjunto probatório, especialmente a prova oral
judicializada
, demonstrou de forma inequívoca a reiteração das condutas delituosas, justificando a incidência da causa de aumento do art. 71 do Código Penal
,
não havendo que se falar em alteração da sentença proferida:

O
acórdão foi claro ao consignar que, diante da natureza dos crimes sexuais praticados contra vulnerável, não foi possível precisar o número exato de condutas, mas restou comprovado que os atos libidinosos ocorreram
, no mínimo, por duas
vezes.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

“
Do Afastamento da Continuidade Delitiva (Art. 71, CP)

O apelante postula o afastamento da causa de aumento relativa ao crime continuado, ao argumento de que a prova oral, especificamente o relato da vítima, indicaria a ocorrência de "um único suposto episódio" (ID 294896391, pág. 21). A tese, contudo, não se sustenta. O artigo 71, caput, do Código Penal exige, para sua configuração, a pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No caso vertente, o conjunto probatório judicializado é inequívoco quanto à reiteração dos abusos. A vítima J. L. S. F., ao ser inquirida em juízo (ID 283354997), confirmou que os atos libidinosos não foram isolados, estimando que ocorreram por
"Um..., dois dias"
. De forma ainda mais robusta, a testemunha Keila Cristina Ferreira Carvalho (Conselheira Tutelar), que primeiro acolheu a ofendida após a denúncia, foi categórica em seu depoimento judicial (ID 283356501) ao afirmar
que a menor relatou que os abusos (despir a vítima, usar preservativo e "esfregar" o pênis pelo corpo) ocorreram
"muitas vezes"
.
No mesmo sentido, o Policial Militar
Orlandinho
Macedo (ID 283356526) declarou que a vítima lhes disse que o padrasto "
vem frequentemente fazendo besteirinha com
a mesma"
.
Comprovada a pluralidade de condutas (no mínimo duas),
praticadas pelo mesmo agente (padrasto), contra a mesma vítima (enteada), no mesmo local (residência da família) e com o mesmo modo de execução (atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante ameaça), a incidência da continuidade delitiva é medida de rigor. A sentença, aliás, aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto) (ID 283357389, pág. 10), em estrita observância à jurisprudência pátria para o caso de
duas infrações,
não merecendo qualquer reparo.

"

Portanto, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça,
à unanimidade
,
desproveu o recurso interposto
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, estabelece que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações.

Assim, a adoção da fração mínima de aumento (1/6) mostra-se adequada e suficientemente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Nota-se, portanto, que o Tribunal analisou a prova oral produzida, inclusive as nuances do depoimento da vítima ("Um... dois dias"), e concluiu, mediante cotejo com os depoimentos da Conselheira Tutelar e do Policial Militar, pela existência de pluralidade de condutas. O fato de a conclusão do julgado divergir da interpretação que a defesa faz da prova não configura omissão, mas sim exercício da jurisdição.

Desta feita, não há falar em
omiss
ões
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame d
as teses arguidas em sede de recurso de Embargos de Declaração
.

C
onsoante entendimento
jurisprudencial
, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos aut
os,
como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido
, colaciono
jurisprudências dos Tribunais Superiores
:

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 21/10/2016)

“1
. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2 .

O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes
. 3. Embargos de declaração
rejeitados.
(
STF -
Rcl
: 66757 SP, Relator.:
Min .
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada
omissão
no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal
não evidenciaram qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo sido a tese de afastamento da continuidade delitiva debatida e analisada por esta câmara criminal de forma objetiva e fundamentada na prova oral colhida, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de vício a ser saneado ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ADEMAR DA SILVA OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto
não restou evidenciada a alegada
omissão
no v. acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026